Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-81.2020.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002111-81.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conversão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON CESAR SOUZA - CPF: 621.316.211-91 (APELANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CONFUSÃO COM O MÉRITO -

ACIDENTE DE TRABALHO – TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA ASSOCIADO A ESPONDILOSE LOMBAR -

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR -

NATUREZA ACIDENTÁRIA - NÃO CONFIGURADA REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM CARÁTER ACIDENTÁRIO NÃO PREENCHIDOS.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilton Cesar Souza
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido Alternativo de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, registrada sob o n. 1002111-81.2020.8.11.0025, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Da mesma forma, não há que se falar em concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, eis que tal pretensão somente poderá ser concedida “ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, e, na hipótese em análise, como já citado, as limitações do autor se referem apenas ao exercício de atividades que necessitem de esforços físicos moderados a intensos e a atividade exercia atualmente – motorista de aplicativo, não se insere em tal exceção, especialmente porque, conforme apontou a Sra. Perita, há tratamentos para minimizar as limitações da patologia ostentada, porém, o autor optou por não utiliza-las.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID 128601154) diz,
Nilton Cesar Souza
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que as demais provas carreadas aos autos desde a propositura da ação, demonstram de forma clara, a incapacidade do Apelante que perdurou desde os fatos pressupostos até o momento.

Defende que, é por essa razão que o parecer do Perito Judicial não merece sobressair em face dos demais médicos especialista que emitiram seus entendimentos diverso deste.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de que seja a ele deferido o benefício de aposentadoria por invalidez.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 1286001157.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 129409184), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nilton Cesar Souza
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido Alternativo de Auxílio-Acidente com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, registrada sob o n. 1002111-81.2020.8.11.0025, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão de Auxílio Acidente, sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Afirma que, em 4-3-2020, após realizar o trabalho de dobras de vergalhões tipo “caranguejo” na obra da ponte em execução, sobre o rio Cuiabá, começou a sentir fortes dores nos ombros, motivo pelo qual,
foi afastado das funções que anteriormente exercia (armador de estrutura).

Em decorrência do acidente, ingressou com pedido administrativo de benefício por incapacidade (B91 – 632.542.702-9), o que lhe foi deferido em 30-3-2020, contudo, já em 16-10-2020, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, que também indeferiu pedido de reconsideração, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 6-7-2021 e o Laudo pode ser conferido (ID 150407908).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte autora.

Do recurso de apelação do Autor

Conforme relatado anteriormente,
Fábio Camilo da Silva
insurge contra a sentença, sustentando que merece reforma, sob o fundamento de que teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Afirma que, restou comprovado o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pela parte autora ainda que mínima, razão pelo qual, faz jus ao auxílio-acidente.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
auxílio doença, aposentadoria por invalidez-acidentária, ou auxílio-acidente
.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 150407908), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 35 anos (DN 30/09/1986), portador do RG 14082632 SSP/MT, CPF 026.362.161-89, convivente, natural de Ji-Paraná – RO.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Armador de ferragem
.

2) Tempo de profissão:
Há quinze anos
.

3) Atividade declarada como exercida
: Exerce a atual atividade laborativa como armador.

4) Tempo de atividade:
Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade:
Realiza a armação de ferragem, utilizando ferramentas manuais (turquesa, trena), na construção (vigas, pilares). Informa que na ocasião do acidente há dois anos exercia a mesma atividade e atribuições.

6) Experiência laboral anterior:
Em sua CTPS consta anotação de armador júnior, armador.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
Atualmente exercendo atividade laborativa
.

8) Escolaridade:
Ensino médio incompleto.

C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

Relata que no início dos anos de 2020 apresentou quadro de cervicalgia, tendo irradiação para os membros superiores e inferiores, de início súbito, desencadeado após a realização de suas atividades laborativas. Informa que buscou atendimento médico de urgência, sendo medicado e indicado o acompanhamento ambulatorial. Em reavaliação médica e radiológica teve o diagnóstico de hérnia de disco, associado à malformação na coluna vertebral cervical. Refere que iniciou o tratamento medicamentoso e fisioterápico, obtendo melhora parcial e momentânea, cursando com descompensação álgica ao longo dos meses. Nega outras patologias. Atualmente relata manutenção do quadro álgico em região lombar, tendo ciatalgia e parestesia nos membros inferiores, estando em uso eventual de medicamentos.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim.

Não há como afirmar a data do início de sua patologia.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Degenerativa.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente
.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?
Resposta: Sim.

[...]

b) Do Requerente:

1) Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas?

Resposta: Sim, transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado à cervicalgia e espondilose
.

1.1) As enfermidades, lesões ou doenças são predominantemente físicas, psicológicas ou de ambas as espécies?

Resposta: Física.

E finaliza o
expert, Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

[Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora o periciando tenha diagnóstico de
transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado à cervicalgia e espondilose
, a origem da enfermidade é
Degenerativa
.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral do segurado para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há
nexo

etiológico
da sequela com a moléstia que acomete o Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA

OU
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
.

DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE
NEXO

ETIOLÓGICO

ENTRE
A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO
SEGURADO
. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste
nexo

etiológico

entre
a doença desenvolvida pelo
segurado
e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (
AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037
, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO
SEGURADO
. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá
entre
as duas a tríplice identidade
do art.
337
,
§§ 1º
e e 2º, do
NCPC
). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do
nexo
causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das
atividades
profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse
nexo
de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(
AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081
, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8º, § 2º, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, cumpria ao autor provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4º E 5º DA LEI 12.842/2013, ART. 9º DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1º, E 60, § 4º, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

No que concerne a impugnação do laudo pericial, emitido pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, sob o fundamento de que o
expert
equivocadamente só reconheceu as patologias sem considerar os efeitos e as profissão habitual exercida pelo Requerente, ora Apelante.

Além do mais, não considerou os requisitos básicos de um laudo pericial contidos no art. 473 do CPC, tendo em vista que em suas respostas aos quesitos formulados pela parte, respondeu repetitivamente com a resposta:
não se aplica
.

Nesse ponto, a irresignação também não deve prosperar.
Isso porque,
o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o
expert
nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não do autor, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Fábio Camilo da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023